Tribunal: STF
Processo: RHC 63614
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
SENTENÇA NULA. PRESCRIÇÃO. DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FOI DECLARADA NULA, EM HABEAS CORPUS, NÃO PODE DECORRER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO, CONFORME SE INTENTA DO FUNDAMENTO ÚNICO DO PEDIDO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.